Tribunal: CARF
Processo: 15504.001255/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001255/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.602 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
EMPRESA DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNICIPIO DE BH
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RETENÇÃO DE 11%.
A prestação de serviços na área de construção civil seja por cessão de mão-de-
obra, seja por empreitada, está sujeita a retenção de 11% (onze por cento) de
acordo com o artigo 31 da Lei 8212/91, na redação dada pela Lei 9.711/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
EMPRESA DE INFORMATICA E INFORMACAO DO MUNICIPIO DE BH
S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG,
Acórdão no 02-25.642/2010, às e-fls. 928/935, que julgou procedente o lançamentos fiscal,
referente às contribuições sociais correspondentes aos valores não retidos (onze por cento) sobre
os serviços que lhe foram prestados pelas empresas, em relação ao período de 01/2004 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001255/2009-32
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001255/2009-32

12/2004, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 18/20, consubstanciados no DEBCAD n°
37.128.694-8.
Segundo consta do relatório fiscal, constitui-se de contribuições correspondentes
aos valores não retidos (onze por cento) pela contribuinte sobre os serviços de engenharia de
rede e instalação de pontos de rede lógico-elétricos (construção civil) que lhe foram prestados
pelas empresas Componente Eletrônica Ltda, no período de 01/2004 a 12/2004 e Cobra
Tecnologia S/A, na competência 11/2004 (NF 063961).
Informa a autoridade lançadora que para a apuração do débito foram examinadas
as notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas, registradas na contabilidade da contribuinte,
bem como os contratos de prestação de serviços. Ressalta que o destaque da retenção passou a
ser feito nas notas fiscais dos serviços apenas a partir de maio de 2005.
Explicita, também, que a contribuinte passou a reter e recolher os 11 % da
contratada Componente Eletrônica Ltda a partir de 01/2005 e, em relação à empresa Cobra
Tecnologia S/A, as retenções foram realizadas e recolhidas no ano de 2004, à exceção do mês
11/2004, no tocante à nota fiscal n° 063961.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 271/285, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
Que as notas fiscais examinadas são decorrentes de serviços de engenharia de rede, com
fornecimento de equipamentos e material para instalação de rede elétrica e lógica em
órgãos da administração pública municipal, contratados por meio de processo licitatório,
sendo o regime de execução a empreitada por preço global.
Aduz que, em razão disso, entendia à época, que o contrato não vislumbrava empreitada
de mão de obra e muito menos cessão de mão de obra e, sim, empreitada global,
devendo, a seu ver, prevalecer o instituto da responsabilidade solidária.
Informa que não reteve e nem recolheu as contribuições previdenciárias, mas exigiu das
empresas contratadas os comprovantes de recolhimentos, anexados à peça defensiva,
como meio de demonstrar que os valores devidos ao Fisco foram recolhidos.
Transcreve o artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991, e os artigos 216 e 219 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Dec. 3.048, de 1999, enfatizando que os contratos
celebrados visavam o serviço final e não a mão de obra para a realização deste.
Salienta que o Regulamento discorre sobre a empreitada de mão de obra e não sobre
serviço de construção civil por empreitada, disposto no Código Civil.
Ressalta que a Ordem de Serviço (OS) n° 209, editada pelo INSS em 20 de maio de
1999, veio para esclarecer dúvidas surgidas com a mudança trazida pela Lei n°
9.711/98, e disciplinou que, nos contratos de construção civil por empreitada total,
prevalecia o instituto da responsabilidade solidária, podendo esta ser elidida com a
retenção prévia sobre as notas fiscais de faturamento. Reproduz diversos artigos da
referida OS.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001255/2009-32

Discorre que adotou o conceito de empreitada por preço global estabelecido na Lei n°
8.666/93 para definir, nos casos destes autos, a incidência ou não da retenção fiscal
sobre os contratos celebrados. Afirma que seu entendimento foi reforçado pela previsão
contida no artigo 173 da Constituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade
solidária das empresas públicas com a empresa construtora contratada por empreitada
total.
Alega que, dessa forma, diante de vários conceitos sobre a empreitada na construção
civil, não fez a retenção, mas exigiu a cópia dos recolhimentos realizados pelas
contratadas quanto às obrigações tributárias, entendendo que, na situação, estória
vigente a responsabilidade solidária.
Aduz, por cautela, caso o entendimento da Receita seja pela procedência do feito fiscal,
que ele seja desconstituído tendo em vista os documentos anexados, demonstrando que
as empresas contratadas recolheram as contribuições devidas, não havendo base legal
para nova cobrança de tais tributos, sob pena de incorrer em verdadeira bitributação.
Colaciona jurisprudência, onde a retenção e considerada uma sistemática de arrecadação
e não nova contribuição.
Assevera que, se não houve descumprimento da responsabilidade de recolher os tributos
por parte das empresas contratadas, não há como transferir para a Impugnante " a
obrigação de recolher o que já está pago, incorrendo em pena, inclusive de excesso de
exação, até porque, não existe, para as tomadoras de serviços, a figura da
compensação. "
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA RETENÇÃO
Versam os autos sobre valores não retidos pela empresa fiscalizada e, por
conseguinte, não recolhidos à Seguridade Social, equivalentes a 11 % da remuneração de
serviços que lhe foram prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, no ano de
2004.
A retenção e o recolhimento de 11 % sobre o valor de serviços contidos em Notas
Fiscais, Faturas ou Recibos é exigível da empresa tomadora desses serviços desde a competência
02/1999, quando entraram em vigor as alterações introduzidas pela Lei n° 9.711, de 20/11/1998,
no art. 31 da Lei n° 8.212/1991.
Com as alterações citadas, a retenção, dotada de natureza jurídica de substituição
tributária, consubstancia-se no procedimento por meio do qual a empresa tomadora dos serviços
retém 11% (onze por cento) e recolhe as importâncias retidas em nome da empresa prestadora
contratada até o dia do vencimento, no mês seguinte ao da emissão da Nota Fiscal, Fatura ou
Recibo.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001255/2009-32

O valor da retenção destacado na NF/FAT/REC é compensado pela prestadora
contratada quando do recolhimento das contribuições previdenciárias calculadas sobre a sua
folha de pagamento, sendo-lhe facultado o direito de pedir a restituição.
No caso dos presentes autos os serviços prestados pertencem à área de construção
civil. Argumenta a contribuinte que em razão disso e também de terem sido contratados pelo
regime de empreitada pelo preço global, entendeu imperar o instituto da responsabilidade
solidária e, assim, deixou de reter as importâncias ora exigidas.
Sem razão a recorrente!
Isto porque a legislação tributária é clara ao dispor que, na construção civil,
observados os conceitos e a classificação existentes, aplica-se a retenção de 11 %, em caráter
obrigatório, à contratação de serviços e de obra por empreitada. Neste sentido versa o artigo 31
da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5odo art. 33.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
estabelece:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5odo art.
216.
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
[...]
III -construção civil;
[...]
§3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
[...]
Conforme depreende-se da legislação encimada, no caso de construção civil, a
retenção é sempre devida, independentemente se o serviço foi contratado mediante cessão de
mão de obra ou empreitada parcial.
Com isso, em que pese a previsão legal, a norma manteve a contratação de
serviços de engenharia mediante contrato de empreitada total/global, em tese, de fora da
sobredita sistemática.
Para melhor elucidar a questão, ainda vale salientar o conceito adotado pela
legislação previdenciária, no que tange à contratação por empreitada total.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001255/2009-32

Dispunha o artigo 427, inciso XXVIII, alínea "a", da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, vigente à época dos fatos geradores que o contrato
por empreitada total era aquele celebrado exclusivamente com empresa construtora, sendo
esta a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a indústria de construção
civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), na
forma do art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
No mesmo sentindo dispõe a Ordem de Serviço DAF n° 209, de 20 de maio de
1999, invocada pela própria recorrente, senão vejamos:
4. CONTRATO POR EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, para fins deste ato,
é aquele celebrado por empresas proprietárias, donas de obra ou incorporadoras, com
empresa contratada para execução de obra ou serviço na construção civil, no todo ou em
parte.
4.1. CONTRATO POR EMPREITADA TOTAL é aquele celebrado exclusivamente
com empresa construtora , registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, que assume a responsabilidade direta pela execução total da obra ,
com ou sem fornecimento de material;
4.1.1. Compreende-se como execução total da obra a responsabilidade pela execução de
todos os projetos a ela pertinentes.
4.2. CONTRATO POR EMPREITADA PARCIAL é aquele celebrado com empresa
prestadora de serviços na área de construção civil para execução de parte da obra
com, ou sem, fornecimento de material.
(grifamos)
Dispunha o artigo 427, inciso XXVIII, alínea "a", da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, vigente à época dos fatos geradores que o contrato
por empreitada total era aquele celebrado exclusivamente com empresa construtora, sendo esta a
pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a indústria de construção civil,
com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), na forma
do art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Sendo assim, não sendo a Componente Eletrônica Ltda e a Cobra Tecnologia S/A
empresas construtoras, não haveria que se cogitar de contratação por empreitada total e, por
conseguinte, da aplicação da responsabilidade solidária.
Ademais, apenas por amor ao debate, s.m.j., não foram apresentados os contratos
específicos, apenas modelo. Da mesma sorte, aquele apresentado não detêm características a
autorizar concluir pelo regime de empreitada global.
Não sendo o bastante, a partir de 01/01/2004, a PRODABEL passou a reter e
recolher o INSS (11%) devido sobre as notas fiscais emitidas pela empresa Cobra Tecnologia
S/A, embora, nas notas fiscais não havia o registro dos destaques dos valores de retenção.
Exceção para a NFF 063961, de 03/11/2004, que também não houve destaque do valor a ser
retido e também não houve a retenção pelo Tomador (PRODABEL). Já para os serviços
prestados pela empresa Componente Eletrônica Ltda., as retenções somente foram realizadas e
recolhidas a partir de 01/01/2005, o que reforça a tese aqui defendida.
DO BIS IN IDEM
Pleiteia a recorrente que sejam aproveitados os recolhimentos feitos pelas
prestadoras dos serviços, sob pena de ocorrer a bitributação.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001255/2009-32

Em relação ao tema, uma vez que a contribuinte simplesmente repisa as alegações
da defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:
Ressalta-se que, consoante o § 5° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, com a criação
dessa nova sistemática de arrecadação, a retenção, por parte do tomador de serviços a
isso obrigado, sempre se presumirá feita, oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito
alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo
recolhimento das importâncias que deixar de reter. -
Dessa forma, na substituição tributária, o substituto é responsável direto pelo
recolhimento do tributo, vez que a obrigação já nasce em seu nome. A relação do
contribuinte substituto é de sujeição passiva direta, não cabendo, assim, neste auto de
infração, o aproveitamento dos valores recolhidos pelas empresas prestadoras dos
serviços.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA MULTA
Apenas a título de observação, saliento que a decisão de piso já se manifestou
acerca do advento da Medida Provisória 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009, entendendo que deve ser observado o exposto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 14.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital